Tribunal: TJMT
Processo: 0010964-75.2014.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010964-75.2014.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), AUTO PECAS BOA ESTRELA LTDA - CNPJ: 15.358.294/0001-03 (APELADO), LUCIANA LUMIE KOBATA - CPF: 496.595.881-00 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0010964-75.2014.8.11.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: AUTO PECAS BOA ESTRELA LTDA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL/AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N.º 6.830/80 – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – PRAZO NÃO INTERROMPIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente a efetiva constrição patrimonial era apta para interromper o curso da prescrição intercorrente, o que não ocorreu nos autos (Tema n. 568/STJ).

2. Inaplicável ao caso o disposto na Súmula 106 do STJ, pois a prescrição intercorrente não decorreu da demora imputada exclusivamente aos mecanismos da Justiça, que executou na maioria das vezes as diligências requeridas pela Fazenda Pública.

3. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0010964-75.2014.8.11.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: AUTO PECAS BOA ESTRELA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis

em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto na Ação de Execução Fiscal n°
0010964-75.2014.8.11.0003
,
promovida contra
Auto Peças Boa Estrela Ltda.
, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a prescrição, e, como consequência, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O Agravante alega a inocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que houve fixação equivocada dos marcos temporais do não reconhecimento da penhora efetuada.

Alega, ainda, a incidência da Súmula n° 106 do STJ, devida à morosidade do Poder Judiciário, bem como a aplicação de precedentes, de acordo com artigo 489, § 1º, VI, CPC que deve ser observado pelo Juiz
a quo
no momento de sua tomada de decisão.

Faz prequestionamento da matéria debatida.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão monocrática e, consequentemente, dar o devido prosseguimento na execução fiscal.

A Agravada apresenta contrarrazões no ID n° 215507199, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0010964-75.2014.8.11.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: AUTO PECAS BOA ESTRELA LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se
de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis em face da decisão proferida por esta Relatora, que, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto na Ação de Execução Fiscal n° 0010964-75.2014.8.11.0003, promovida contra Auto Peças Boa Estrela Ltda., mantendo inalterada a sentença que reconheceu a prescrição, e, como consequência, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A irresignação do Agravante se cinge na discussão de que a prescrição intercorrente não se operou no presente feito.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, o Agravante não trouxe argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, tão somente repetiu as alegações apresentados no apelo, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (ID n° 204183192):

[...]

É sabido que, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4º do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que, a automatização impera o novel entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1º); antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4º).

Dessarte, o(a) magistrado(a) não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

Destarte, como o Apelante não logrou êxito em demonstrar seu próprio prejuízo, os fundamentos presentes no recurso hão de ser descartados, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp, entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp nº 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques: Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”) [...].

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da prescrição intercorrente, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei nº 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.

No que tange a ausência de demonstração de prejuízo, o STJ também esclareceu, por meio da tese 4.3 e 4.4, que: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo (...); (...) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta de intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Logo, a Fazenda Pública deveria, em seu recurso de ID nº 183260045, ter demonstrado o prejuízo que a acometeu e indicar a localização do Devedor ou a efetiva penhora, ou fatos que pudessem interromper ou suspender a contagem da prescrição.

Isso, entretanto, não ocorreu nos autos.

Como pode ser observado, o presente feito foi promovido pelo Município de Rondonópolis, a fim de ver satisfeito créditos relativos ao não pagamento de IPTUs, referentes aos anos de 2010 a 2012, no montante inicial de R$ 7.965,35 (sete mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), consoante CDAs n° 286/2011 (ID n° 183260035 - p. 2), n° 18121/2012 (ID n° 183260035 - p. 4) e n° 17840/2013 (ID n° 183260035 - p. 6)

Pelo que se observa, o Magistrado Singular determina a citação da Recorrida em
1-10-2014
(ID n° 183260035 - pp. 8/9), em sequência foi expedida a carta de citação (ID nº 183260035 – p. 10), sendo que no ID nº 183260035 – p. 11, o AR foi devolvido, pelo motivo “ausência”, sendo realizada nova postagem, porém, sem êxito (ID n° 183260035 - p. 13).

A Fazenda Pública tem ciência da não localização da parte Devedora em
14-6-2014
(ID n°183260035 - pp. 14/15). Nessa mesma oportunidade, ela requer a citação por Oficial de Justiça e arresto de valores, via bloqueio judicial, via Bacen-Jud.

A
citação por mandado foi frutífera
, conforme certidão do Oficial de Justiça no ID n° 183260035 - p. 29, todavia, deixou de proceder penhora por não localizar de bens.

Ato contínuo, foi deferido
o pedido de penhora online no ID n° 183260035 - p. 31, contudo, tal medida foi infrutífera
(ID n° 183260035 – p. 33).

A Fazenda Pública tem ciência da não localização de bens passíveis de penhora via Bacen-Jud em
21-3-2016
(ID n° 183260035 – p. 34). Nessa mesma oportunidade, requer penhora de veículos pertencentes à executada, via Renajud, que foi deferido (ID n° 183260035 – p. 41), porém sem sucesso (ID n° 183260035 – p. 42).

Ato contínuo, em petição datada de
18-5-2016
, a Fazenda Pública pleiteia penhora de imóvel pertencente à Executada (ID. 183260035 – p.3), que foi deferido (ID n° 183260035 - p. 51).

Foi providenciada a juntada da matrícula do referido imóvel aos autos (ID n° 183260035 - p. 59) e emitido Mandado de Penhora, Registro, Intimação e Avaliação (ID n° 183260035 – pp. 62/63), com certificação do Oficial de Justiça que procedeu a avaliação do imóvel (ID n°. 183260035 – pp. 69/72), entretanto, não foi possível intimar a empresa Devedora, pois não mais se encontrava instalada no endereço indicado (ID n° 183260035 - p. 65).

Ciente da tentativa de intimação do executado por Oficial de Justiça, a qual restou infrutífera, o Apelante requer intimação da penhora do imóvel via Edital (ID n° 183260035 – p. 73).

O magistrado singular indefere o supracitado pedido, uma vez que o devedor se mudou sem comunicar ao Juízo, que era seu dever. Logo, a intimação realizada no endereço declarado nos autos se perfaz, bem como determina que se colha a manifestação do credor quanto à avaliação promovida (ID n° 183260035 - p. 74).

Sem resposta (ID n° 183260035 – p. 75), o Juízo de origem indica os leiloeiros (ID n° 183260035 - p. 76), que teve a anuência posterior da Fazenda Pública (ID n° 183260035 - p. 77).

O edital de leilão e intimação foi expedido (ID n°

183260035 – p. 95) e disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico n°10314 e publicado no dia
11-8-2018
(ID n° 183260035 – p. 99).

Nessa ocasião, a União/Fazenda Nacional comunica que a Executada também é parte Devedora na Justiça Federal, pois detém processo de Execução Fiscal n° 0000671-72.2007.4.01.3602, em trâmite na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis, razão pela qual requer posição privilegiada na venda do imóvel que vai a leilão (ID nº 183260035 – p. 103).

A Executada se manifesta nos autos, informando que não foi devidamente intimada do Auto de Penhora e de Avaliação do Imóvel realizados pelo Oficial de Justiça, consoante Petição juntada no ID nº 183260035 - pp. 133/140) e, por isso, requer a nulidade de todos os atos executórios e expropriatórios praticados após a citação.

O magistrado a quo indefere o supracitado pedido, uma vez que se encontra precluso a oposição de Embargos à Execução e pronuncia que a parte Executada foi devidamente intimado do leilão (ID nº 183260035 –pp. 141/142).

A Executada pede reconsideração da decisão (ID nº 83260035 – pp. 144/147), pois a efetiva citação não ocorreu no endereço correto, violando o seu direito de defesa.

Diante do que foi alegado e demonstrado nos autos pela Executada, o magistrado a quo determina a manifestação do Oficial de Justiça (ID nº 183260035 – pp. 183/184), que se pronuncia no ID nº183260035 – p. 186.

Na apreciação do requerido, o Magistrado a quo verifica que houve violação ao direito de ampla defesa e contraditório da Executada, e declara nulidade dos atos posteriores à realização da intimação da penhora e avaliação, e, por conseguinte, determina o cancelamento da realização da hasta pública designada para o dia 28-9-2018 (ID n° 183260035 – pp. 187/188).

A Fazenda Pública requer que seja procedida à intimação do advogado constituído no feito a respeito da penhora e avaliação do imóvel (ID n° 183260035 – p. 199), que foi efetuado (ID n° 183260035 – p. 200).

A Executada apresenta o endereço atualizado do seu representante legal no ID n°183260035 – p. 202.

Certificado o apensamento dos autos de Embargos à Execução n° 308-49.2020.811.003, Código 941405, e que no presente processo executivo se encontra a garantia por meio da penhora do imóvel (ID n° 183260035 – p. 204).

Ato contínuo, o magistrado a quo determina a intimação da Fazenda Pública para manifestar sobre a prescrição intercorrente (ID nº183260038).

Sem manifestação, sobreveio a Sentença extintiva (ID n° 183260039).

Do exame acurado dos autos, verifica-se que a primeira ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens passíveis de penhora, realizada via Bacen-Jud, foi dada em
21-3-2016
(ID n° 183260035 – p. 34),
que é o marco para contagem do prazo da prescrição intercorrente,

No mais, verifica-se que
inexiste qualquer outra circunstância apta a suspender, ou interromper, a contagem da prescrição,
porquanto, decorrido um ano do termo inicial do instituto, ou seja,
21-3-2017
, encerra-se a fase de suspensão do processo, e, por se tratar de dívida tributária, após 5 (cinco) anos, perfaz-se a prescrição intercorrente, em
21-3
-2022
.

A Sentença foi prolatada em
29-6-2023
(ID nº 183260039), logo, o magistrado de piso reconheceu de forma acertada o instituto.

Assim, sem razão o Apelante na alegação de inocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que houve fixação equivoca dos marcos temporais do não reconhecimento da penhora efetuada.

Isso porque, a penhora realizada no bem imóvel foi anulada pelo Juízo a quo ante a violação ao direito de ampla defesa e contraditório da Executada, por indevida intimação sobre o Auto de Penhora e de Avaliação do Imóvel, que resultou no cancelamento da realização da hasta pública, consoante decisão de ID n° 183260035 – pp. 187/188. Além do fato, não há registro nos autos de que o Apelante tenha recorrido dessa decisão.

No mais, não há que se falar na incidência da Súmula 106 do STJ, se configurada a prescrição intercorrente, esta não decorreu em virtude de exclusiva demora dos mecanismos da Justiça, que, por sua vez, executou

a maioria das diligências requeridas pela Fazenda Pública, sendo certo que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente” (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/05/2014).

Somado a isso, verifica-se que a Sentença aplicou as regras da LEF, bem com os Temas do STJ, concernentes ao REsp 1340553/RS, logo, inexiste inobservância da regra disposta no artigo 489, § 1º, VI, CPC.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência que embasam sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Por todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, a manter incólume a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1º); antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4º).

Dessarte, o(a) magistrado(a) não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

A Sentença aplicou as regras da LEF, bem com os Temas do STJ, concernentes ao REsp 1340553/RS, logo, inexiste inobservância da regra disposta no artigo 489, § 1º, VI, CPC.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível que manteve a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular de reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024